Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE SELEÇÃO E ELEIÇÃO. Conselheiro Tutelar do Distrito Federal. DOCUMENTAÇÃO. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA PCDF. ENTREGA DE PROTOCOLO DE solicitação. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. EXCESSO DE FORMALISMO.
I. O ato administrativo que obsta a participação candidato de etapa eletiva de seleção pública pela entrega incompleta de documentação, posteriormente, complementada com a apresentação da certidão expedida em tempo hábil e sem a anotação de fatos desabonadores, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, constituindo excesso de formalismo.
II. Negou-se provimento ao recurso.